Tribunal: STJ
Processo: 0162769-27.2015.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322633 - MG(2023/0084547-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a
falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre, mas não foi desenvolvida argumentação
concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7fc873a-c697-43de-9a34-fbd2fd30a72a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322633 - MG(2023/0084547-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a
falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre, mas não foi desenvolvida argumentação
concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE UBERABA contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1.452.1.454).
Pondera a parte agravante que:

A r. decisão agravada consignou que o Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, em juízo de admissibilidade, obstou a ascensão do Recurso
Especial, dentre outros fundamentos judiciais, diante da incidência os óbices das
Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, no entanto, alega que o Município de Uberaba
não impugnou os impedimentos de forma adequada.
[...]
A controvérsia submetida pelo Município de Uberaba para apreciação deste
Colendo Superior Tribunal de Justiça cinge, em resumo, no fato de que, proposta a
Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a
Documento eletrônico VDA55776579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 290da2e8-d7dc-4495-9581-5b45832c2515

finalidade de alcançar as readequações necessárias para o pleno funcionamento da
“Unidade Regional de Saúde Dr. Lineu José Miziara – URS São Cristóvão” e, uma
vez deferida a antecipação de tutela, o Município de Uberaba procedeu com todas as
readequações para sanar com as irregularidades apontadas, tudo isto antes da
prolação da r. sentença.
Portanto, considerando que existe comprovação nos autos da conclusão das
obras, conforme fls.
com a reinauguração da Unidade em
828/891,
25/11/2019,
inclusive reconhecida a finalização pelo r. acórdão, a pretensão recursal não versa
em desconstituir a obrigação de fazer, mas em afastar a multa cominatória aplicada
em R$ 700,00 por dia, limitada a R$ 35.000,00, conforme decisão fls.
e
687/687-v
confirmada pela r. sentença, cujo entendimento restou inalterado pelo Eg. TJMG,
diante das dificuldades e limitações orçamentárias enfrentadas no curso dos autos.
[...]
Portanto, com fulcro no artigo 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil,
bem como artigos 20, 21 e 22 da LINDB, requer a designação de audiência de
conciliação, nesta seara recursal, para que as partes possam transigir sobre a
exclusão da multa cominatória, haja vista que a obrigação requerida pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais já se encontra há muito tempo satisfeita,
atendendo-se inteiramente à finalidade da propositura da Ação Civil Pública,
assegurando o acesso à saúde de qualidade para toda a população beneficiada.
[...]
E nesse sentido, não incide o óbice da Súmula n.o
pois, a revisão de
7/STJ,
aplicação de astreintes é plenamente admitida por este Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no caso concreto, porque se tornou desnecessária pelo integral
cumprimento da obrigação:
[...]
Requer, portanto, que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno,
para que, uma vez reconhecida a não incidência do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015
e da Súmula n. 182 do STJ, diante da impugnação específica dos argumentos
judiciais em sede de Juízo de Admissibilidade, requer que seja conhecido e provido
o Agravo em Recurso Especial e-STJ fls.
para conhecer e prover do
1072/1086,
Recurso Especial interposto pelo Município de Uberaba.

É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS não
admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: (a) ausência de negativa de
prestação jurisdicional; (b) incidência dos óbices das Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do
STJ, quanto à produção probatória, implementação das medidas assecuratórias e
imposição de multa; e (c) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ, no que diz respeito à "necessidade de dotação orçamentária para o cumprimento das
obrigações que foram impostas ao ente municipal" (fl. 1.452).
O
c.c. o
ambos do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
Documento eletrônico VDA55776579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 290da2e8-d7dc-4495-9581-5b45832c2515

demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação específica dos fundamentos relativos às Súmulas n. 283 do STF e n. 7 do
STJ, quanto à produção probatória, implementação das medidas assecuratórias e
imposição de multa (indicar), o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls.
1.452-1.454).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas menciona a
fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte
Superior, qual seja, a falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre e cita as razões de não aplicação da
mas não desenvolve argumentação concreta no intuito de afastar a
Súmula n. 7/STJ,
Sumula n.
com relação à
182/STJ
Súmula n. 283/STF.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum hostilizado.
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.395.752/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
19/12/2023.

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2023,
17/11/2023;

Documento eletrônico VDA55776579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 290da2e8-d7dc-4495-9581-5b45832c2515

Por fim, considerando que o Ministério Público de Minas Gerais foi intimado
a apresentar contrarrazões e quedou-se inerte (fl. 1.483), não há que se falar em sua
intimação para se manifestar sobre o pedido de conciliação em grau recursal, visto que
tal iniciativa seria inócua.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 290da2e8-d7dc-4495-9581-5b45832c2515

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.322.633 / MG
Número Registro: 2023/0084547-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01627692720158130701
10701150162769005
10701150162769006
10701150162769007
10701150162769008 10701150162769009 1627692720158130701
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56078237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 0dcd34e4-4a37-46cc-9659-1a4972a3fdd0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 0dcd34e4-4a37-46cc-9659-1a4972a3fdd0